Tribunal: TCU
Processo: 004.748/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2477/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.748/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Guilherme Estevam Emílio (CPF XXX.358.378-XX); Luiz Carlos Teles de Alcântara (CPF XXX.521.727-XX); Rejane Ribeiro do Espírito Santo Cantelle (CPF XXX.899.247-XX); Renan Victal Santos (CPF XXX.708.667-XX); Rosângela Lemos de Sousa (CPF XXX.872.167-XX); Sirlane Marques Conceição (CPF XXX.994.057-XX); Taís Cezarino Gastin Brandão (CPF XXX.316.697-XX); Tatiane Gouveia Pereira (CPF XXX.657.767-XX) e Vinicius Nascimento Vianna de Souza (CPF XXX.515.067-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.